Tribunal: CARF
Processo: 10315.000050/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.000050/2011-68
ACÓRDÃO
2101-002.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972.
Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não
alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir
o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos
fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão
consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000050/2011-68
2
Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE., contra o
Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve as disposições
do crédito tributário lançado.
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, no que diz respeito
ao art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e redação da MP no 449, de
03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, motivada pelo fato de ter apresentado
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com informações
omissas de segurados e seus respectivos dados, inclusive remunerações, nas competências de
01/2006 a 11/2008, 13/2008, 06/2009, 08/2009 a 13/2009.
A omissão foi constatada a partir da análise das folhas de pagamento, GFIP Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social e
Arquivos Digitais, no formato “MANAD”, fornecidos pelo contribuinte.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresenta as seguintes alegações:
i) Falta de fundamentação do relatório fiscal, havendo obstáculo
intransponível ao exercício da ampla defesa e contraditório;
ii)
Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC;
Pede a anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000050/2011-68
3
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. E é de competência desta Turma.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme se verifica das alegações recursais (e-fls. 202/205), em consonância com
a impugnação de e-fls. 169, verifica-se clara inovação recursal não trata em sede de primeira
instância, não tendo sido ventilada em sua defesa.
A citada impugnação apenas apresenta informações sobre possíveis pedidos de
parcelamento, e as alegações recursais destacam alegações quanto à falta de fundamentação do
relatório fiscal, impedindo o exercício da ampla defesa e contraditório, bem como tece alegações
sobre a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC.
Com isso, não há razões recursais possíveis de serem conhecidas, tendo em vista a
supressão de instância no que diz respeito às matérias devolvidas ao Tribunal, e que não foram
objeto de apreciação pelo julgador de primeira instância.
O art. 17 do Decreto no 70.235/72 determina que será considerada “não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
parece evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
apreciado por este Conselho, uma vez que também não se trata de fato novo ou matéria de
ordem pública.
Portando, o faltam requisitos para conhecimento do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em
razão da inovação recursal, afetado assim pela preclusão processual.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Original